Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a suplicante para se manifestar sobre o cabimento do recurso apresentado sob ID 30371017, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006